Tribunal: TJDFT
Processo: 0741771-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741771-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SEROA DA MOTTA AGRAVADO: ERIMALDO BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO SEROA DA MOTTA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0714457-60.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa na qual o agravado/executado figura como único sócio, nos seguintes termos (ID 210064115): “Trata-se de pedido formulado pelo exequente, visando à penhora do faturamento de empresa MD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA, na qual o executado figura como único sócio. O Código Civil, no art. 1.052, estabelece que a sociedade limitada possui personalidade jurídica própria e distinta de seus sócios. Essa autonomia patrimonial significa que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio dos seus sócios, inclusive daquele que detém a totalidade das cotas sociais. Tal princípio decorre da própria essência da pessoa jurídica, sendo a autonomia patrimonial uma garantia tanto para os sócios quanto para terceiros que contratam com a empresa. Nesse sentido, estabelece-se a segregação entre os bens da sociedade e os bens pessoais de seus sócios, conforme também preconiza o art. 795 do Código de Processo Civil, que determina que a execução deve se processar contra o devedor, atingindo exclusivamente os bens do executado, não sendo cabível a extensão automática da responsabilidade patrimonial para bens de terceiros, como a empresa em questão. Cabe destacar que o exequente já havia pleiteado a desconsideração da personalidade jurídica da referida empresa, pedido este que foi devidamente indeferido por este juízo em decisão anterior, sob os fundamentos de que não restou configurado qualquer abuso de personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme exige o art. 50 do Código Civil. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de penhora do faturamento da empresa indicada”. Em suas razões recursais (ID 64659751), o agravante advoga a tese de que “O artigo 789 do Código de Processo Civil estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Nesse sentido, a penhora do faturamento da empresa MD Empreendimentos Imobiliários e Construções LTDA, onde o executado é o único sócio, deve ser considerada uma medida viável para garantir a satisfação do crédito exequendo, uma vez que o faturamento da empresa pode ser entendido como um bem do devedor”. Aponta o risco de dano irreparável, porquanto a demora poderia permitir ao devedor ocultar ou dilapidar o seu patrimônio. Destarte, requer a “A concessão da tutela de urgência, determinando-se, liminarmente, a realização da penhora do faturamento da empresa, a fim de localizar bens e direitos do agravado passíveis de penhora, antes da decisão final do presente recurso”. Preparo recolhido (ID 64662565). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão de origem, viabilizando-se, de imediato, a penhora sobre faturamento da empresa cujo único sócio é a parte agravada. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Quanto ao mais, conforme esclareceu Sua Excelência a quo, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da noticiada empresa já fora indeferido em decisão anterior, sob o fundamento de que, em tese, não restou configurado qualquer abuso de personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme exige o art. 50 do Código Civil, o que, a princípio, esvazia a probabilidade do direito do agravante. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator